Tribunal: TJSP
Processo: 1035954-39.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESCABE PRONUNCIAMENTO, PELA TURMA, SOBRE TEMA NÃO SUSCITADO E NÃO APRECIADO EM 1o GRAU. IMÓVEL NÃO EDIFICADO, LOCALIZADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA, ALCANÇADO PELO VENERANDO ACÓRDÃO PROFERIDO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 185.741.0/2 (ÓRGÃO ESPECIAL). COBRANÇA DO IMPOSTO NÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DOS MELHORAMENTOS ELENCADOS NO ART. 32,

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESCABE PRONUNCIAMENTO, PELA TURMA, SOBRE TEMA NÃO SUSCITADO E NÃO APRECIADO EM 1o GRAU. IMÓVEL NÃO EDIFICADO, LOCALIZADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA, ALCANÇADO PELO VENERANDO ACÓRDÃO PROFERIDO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 185.741.0/2 (ÓRGÃO ESPECIAL). COBRANÇA DO IMPOSTO NÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DOS MELHORAMENTOS ELENCADOS NO ART. 32, § 1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NULIDADE PARCIAL DOS LANÇAMENTOS, COM RECÁLCULO DO TRIBUTO SEGUNDO ALÍQUOTAS MÍNIMAS ESCALONADAS. APELO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO TAMBÉM EM PARTE, READEQUANDO-SE A VERBA SUCUMBENCIAL.